Tribunal: TJSP
Processo: 2002515-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000089510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2002515-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante HELTON
MOREIRA GONÇALVES e Paciente POLIANA ALVES MATOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
da presente ordem de habeas corpus, impetrada em favor de POLIANA ALVES
MATOS, qualificada nos autos, determinando seu arquivamento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 40401
HABEAS CORPUS No 2002515-76.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: HELTON MOREIRA GONÇALVES
PACIENTE........: POLIANA ALVES MATOS
ORIGEM............: 2a VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE SÃO PAULO
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora FERNANDA SALVADOR VEIGA)
O doutor HELTON MOREIRA GONÇALVES Advogado,
impetra habeas corpus em favor de POLIANA ALVES MATOS, com
pedido de liminar, amparado nos art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, e
art. 647 e seguintes, todos do Código de Processo Penal, afirmando que ela
estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo de Direito
da 2a Vara de Execuções Criminais da Comarca de São Paulo que, nos autos
de Execução Criminal no 712.343, indeferiu seu pedido de prisão albergue
domiciliar, sem a devida fundamentação.
Sustenta, o Impetrante, em síntese, que a Paciente “... cumpre
pena privativa de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos ao art. 33,
'caput', c.c. 40, III, da Lei no 11.343/06, c.c. 61, I, do Código Penal, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
presa em flagrante onde ficou detida na Penitenciária Feminina de Campinas-
SP, desde 21/12/2012 ...”.
Aduz que a Paciente “... é mãe de crianças que estavam sob seu
total cuidado e zelo; gerando a prisão ora existente, gravíssimos transtornos
para a formação psicológica e educacional das crianças, que segundo
relatos de familiares, estão sofrendo com a ausência da mãe ...”.
Ressalta que “... em que pese a proibição da prisão na
modalidade domiciliar para presos no regime semiaberto, tem que ser levado
em conta é a situação fática ambiente familiar propício a recuperação. E,
ainda, no presente caso não resta dúvida quanto a necessidade de garantir a
dignidade e o interesse do menor de dois anos de idade ...” (sic).
Esclarece que “... há urgência na apreciação, vez que, em face
da decisão combatida, de fundamentação evidentemente inconstitucional e
ilegal, a paciente permanece presa, quando poderia estar cumprindo
regularmente o regime aberto ou em prisão domiciliar, já que preenche os
requisitos legais, haja vista que foi presa em 21 de dezembro de 2012 ...”.
Em suma, pleiteia, em liminar e no mérito, a concessão da
ordem, a fim de que ocorra “... a substituição da prisão do regime
semiaberto, para o regime aberto ou para por a Paciente em prisão
domiciliar sob pena de revogação, caso ocorra o seu descumprimento ...”
(fls. 01/18).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 95/97).
A autoridade apontada como coatora prestou Informações
(fls. 100/101), apresentando documentos (fls. 102/116).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer pelo não
conhecimento da ordem, ou, se conhecida pela sua denegação (fls. 119/122).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, o Advogado da Paciente manifestou oposição a esta forma de
julgamento.
É o relatório.
O habeas corpus, conforme preceitua o art. 5o, LXVIII, da
Constituição Federal e o art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, é
o remédio constitucional previsto para assegurar ao cidadão sua liberdade de
locomoção na hipótese de latente constrangimento ilegal ou em sua
iminência.
Já o Agravo em Execução, previsto no art. 197, da Lei de
Execução Penal, é o recurso cabível para atacar qualquer decisão do Juiz das
Execuções Criminais.
Se no presente caso, pretende o Impetrante seja concedida a
ordem para que seja deferida a prisão albergue domiciliar para a Paciente, já
condenada com trânsito em julgado, claro está que o presente writ não é a via
adequada para solucionar tal questão, pois não constitui sucedâneo do recurso
de Agravo em Execução, previsto na Lei de Execução Penal.
Nessa linha vem decidindo esta Colenda Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
“... O 'habeas corpus' não é substitutivo nem sucedâneo do recurso
expressamente previsto, ou seja, agravo (art. 197 da LEP).”
(HC no 990.08.180041-1 Terceira Câmara de Direito Criminal Rel. LUIZ
PANTALEÃO, j. 23.06.2009).
“A decisão monocrática, então, sem embargo de sua inequívoca
razoabilidade, deveria merecer ataque através recurso adequado, que é o
Agravo (art. 197, Lei de Execuções Penais), não podendo então o
sucumbente, por consequência, reclamar, através desta via, a retificação
do julgado, porque a isso não se presta o 'writ'. Eventual correção do que
ficou decidido no Juízo de primeiro grau será examinada no julgamento
do recurso interposto, não no âmbito restrito, e para tanto inadequado, da
ação constitucional.”
(HC no 990.09.140968-5 Terceira Câmara de Direito Criminal Rel.
GERALDO WOHLERS, j. 23.06.2009).
“'HABEAS
CORPUS'
-
LIVRAMENTO
CONDICIONAL
-
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DECISÃO QUE DESAFIA
AGRAVO EM EXECUÇÃO - A estreita via do 'Habeas Corpus' não
permite o exame aprofundado do mérito do sentenciado. - Impossível
aferir o preenchimento do requisito subjetivo.
'Writ' que não é
sucedâneo de medida recursal, no caso, o agravo em execução. - NÃO SE
CONHECE DA IMPETRAÇÃO DE 'HABEAS CORPUS'".
(HC no 990.08.183453-7 Terceira Câmara de Direito Criminal Rel.
AMADO DE FARIA, j. 14.04.2009).
“'HABEAS CORPUS' - FALTA GRAVE - LAPSO TEMPORAL -
INTERRUPÇÃO - NOVOS BENEFÍCIOS - Embora se possa admitir que
a prática de falta grave não acarrete a interrupção do cômputo do período
para a obtenção de benefícios, a matéria é insusceptível de ser examinada
em 'habeas corpus'. - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DECISÃO
QUE DESAFIA RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO - A estreita
via do 'Habeas Corpus' não permite o exame aprofundado tanto do mérito
do sentenciado, quanto das circunstâncias em que a falta teria sido
cometida, de maneira a relevar o seu acontecimento. - Impossível aferir se
a conduta do paciente caracterizaria uma falta grave. 'Writ' que não é
sucedâneo de medida recursal, no caso, o agravo em execução. - NÃO SE
CONHECE DA IMPETRAÇÃO DE 'HABEAS CORPUS'".
(HC no 993.08.041844-6 Terceira Câmara de Direito Criminal Rel.
AMADO DE FARIA, j. 27.01.2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Nesses termos, é o Agravo em Execução penal o recurso cabível
para apreciar tais questões incidentes surgidas na execução da sentença
condenatória, nos termos do que disciplina o art. 197, da Lei de Execução
Penal.
Evidente a ausência de interesse de agir do Impetrante, na
modalidade de adequação, vez que para o caso sub examine há expressa
previsão em lei de recurso específico, não sendo possível, assim, admitir o
presente mandamus como substitutivo do recurso cabível.
Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO da presente ordem de
habeas corpus, impetrada em favor de POLIANA ALVES MATOS,
qualificada nos autos, determinando seu arquivamento.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)